Tribunal: STF
Processo: Rcl 77633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Inês Soares da Costa, em 25.3.2025, contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n. 0860608-28.2023.8.20.5001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 7.1.2025, o Juiz Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte decidiu:



    “O recurso extraordinário é de fundamentação vinculada e não cabe nas hipóteses de mera insurgência da parte recorrente para rever o direito subjetivo examinado na decisão impugnada. Há, pois, requisitos específicos e genéricos que precisam estar presentes para admiti-lo ou conhecê-lo, conforme dispõe o art. 102, III, e parágrafo 3º da Constituição Federal, a seguir transcrito: (...)



    Com efeito, além da decisão recorrida ter sido proferida em única ou última instância, a parte recorrente deve apresentar, objetivamente, argumentos de relevância constitucional ou de repercussão geral que alcancem a questão deduzida, sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, e essa violação, ainda, não prescinde ter sido ventilada na decisão recorrida, a fim de configurar o prequestionamento da matéria suscitada perante a Corte Suprema. 



    Sucede que, na hipótese dos autos, apesar de a recorrente insurgir-se de decisão proferida em última instância, no âmbito dos Juizados Especiais, que é o acórdão da Turma Recursal, nenhum dos citados requisitos efetivamente está demonstrada. Não bastam referências aleatórias. 



    Ademais, o recorrente deixou de apontar, concretamente, a alegada violação ao art. 146, III, b e art. 150, I e II, da Constituição Federal. Tanto que, no acórdão recorrido não houve o enfrentamento dos referidos dispositivos constitucionais, de sorte que não foram ventilados na decisão combatida, o que era necessário para configurar o prequestionamento, segundo a Súmula 282 do STF, que diz: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    Além disso, a respeito dos art. 165, I, II, e 168, do Código Tributário Nacional, conforme pode ser observado do acórdão recorrido, este fundamentou o entendimento com base no exame acurado dos fatos e das provas produzidas no curso do feito, e a 
adoção de um convencimento contrário, então, exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que não comporta recurso extraordinário, a teor do que dispõe a súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, ‘a’, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução nº 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fls. 164-165, e-doc. 2, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, decidido em 10.3.2025, nos seguintes termos:



    “Cuida de processo onde se julgou na 2ª Turma Recursal o Recurso Inominado, cujo Acórdão foi desafiado por Recurso Extraordinário. 



    Com análise ao recurso extremo, monocraticamente, o Presidente desta Turma Recursal negou-lhe seguimento, e não satisfeita, a parte recorrente manejou Agravo com suporte no 
art. 1.042 do CPC. 



    O artigo apontado no parágrafo anterior é claro ao prescrever o cabimento do Agravo contra a decisão que inadmite o Recurso Extraordinário, em conformidade com a disposição do § 1º do 
art. 1.030 do CPC, o que não se confunde com a decisão que lhe nega seguimento, cabendo, nesta última hipótese, tratada no art. 1.030, I, a, III, e §2º, do mesmo diploma legal, o desafio pela via do Agravo Interno. 



    Ressalte-se que a ideia do esgotamento da instância faz-se para o fortalecimento do julgado, uma vez que manejado o Agravo Interno possibilita que os demais membros do órgão Colegiado local sufraguem seus entendimentos jurídicos que, inclusive, podem destoar da posição solitária antes adotada pelo Presidente da Turma. 



    Por outro lado, não se admite a troca de um recurso pelo outro, por envolver erro crasso, conforme a pacífica jurisprudência do STF: (...)



    Pelo exposto, na presença do erro grosseiro que aflora do recurso em estudo e, impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade, dado o não aproveitamento de um recurso por outro, isto é, o Agravo dos arts.1.040 e 1.030, § 1º, pelo Agravo Interno, previsto no 
art. 1.030, I, a, III, e § 2º, todos do CPC, não conheço do Agravo Interno” (fls. 193-194, e-doc. 2).



    3. A reclamante alega que, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo e obstar a remessa deste recurso, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso cabível foi devidamente interposto.



    Argumenta que “o entendimento do órgão de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que haveria óbice na súmula 279 do STF, que trata do reexame de prova” (fl. 5, e-doc. 1), não tendo havido aplicação de nenhum tema de repercussão geral na decisão monocrática de inadmissibilidade.



    Pede seja dado “provimento à reclamação para que seja reconhecido o erro grosseiro na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com a consequente determinação de que o recurso extraordinário seja apreciado de acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de remeter a este Supremo Tribunal o agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. O art. 1.042 do Código de Processo Civil determina que o recurso cabível contra a inadmissão de recurso extraordinário nas situações em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o recurso extraordinário com agravo. 



    Na espécie, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal. 



    A autoridade reclamada deveria ter remetido o recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal para o exercício de sua competência. Deixando de fazê-lo usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada remeta a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora